Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722741-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CECÍLIA SABINO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO COGNITIVO IDENTIFICADO. PONDERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE DA AUTORA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA CURATELA. NECESSIDADE. 1. A visão constitucionalizada do direito civil contemporâneo traz consigo a ideia da primazia da dignidade da pessoa humana, o que se reflete no regramento da incapacidade e da curatela, que passou a concentrar o âmbito de proteção legal não no patrimônio da pessoa incapaz, mas sim, na própria pessoa, como sujeito de direitos. 2. Em ação concessiva de pensão em razão do falecimento da mãe da autora, sob o argumento de que esta padece de invalidez permanente por doença, caso a autora se sagre vencedora na ação, poderá titularizar os rendimentos oriundos da pensão pretendida, os quais, naturalmente, demandam discernimento na gestão e administração. 3. No caso concreto, com suporte em laudo pericial, o Ministério Público apontou legítima preocupação com o prejuízo cognitivo e a incapacidade de desempenho, pela autora, das atividades do dia-a-dia, ressaltando, inclusive, o risco dela ser vítima de exploração e abuso. 4. Com vistas a resguardar os direitos da própria autora, merece ser mantida a decisão que determinou a regularização de sua representação, com autorização judicial específica do juízo da curatela. 5. Agravo conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1.767 do Código Civil e 1.177 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o juiz determinar, de ofício, a propositura de ação de interdição. Acrescenta que possui incapacidade laborativa, possuindo discernimento suficiente para administrar, com a ajuda de seu irmão, os atos de seu cotidiano, de modo que não há necessidade de interdição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Por fim, requer a juntada de novo relatório médico, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.767 do CC e 1.177 do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Contudo, o Ministério Público que oficia na origem apontou legítima preocupação com a incapacidade de desempenho, pela autora, das atividades do dia-a-dia, ressaltando, inclusive, o risco de ser vítima de exploração e abuso (...) As ponderações exaradas pelo Parquet encontram suporte no laudo pericial apresentado na origem, que identificou severo prejuízo nas funções cognitivas da autora (...) Portanto, com vistas a resguardar os direitos da própria autora agravante, merece ser mantida a decisão que determinou a regularização de sua representação, com autorização judicial específica do juízo da curatela". (ID 66533084). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, não conheço do pedido de juntada de novo relatório médico, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021